Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713208-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LESTE VALADARES EMBARGADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29677339) opostos por ANDRÉ LESTE VALADARES tendo por objeto a decisão desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de sua intempestividade. Restou considerado que a decisão apontada como agravada, decisão 2, é mera ratificação de decisão anterior, decisão 1, e que o agravante deveria ter recorrido da decisão 1 na qual foram traçadas as normas para elaboração do cálculo ora homologado por meio da decisão ulterior (decisão 2). O embargante aponta que a r. decisão desta Relatoria teria partido de premissa equivocada, qual seja, que o Juiz de Primeiro Grau, ao se referir a valor histórico, tenha se referido ao montante original do débito, “R$ 825.476,41” e não o valor histórico homologado e inserido no Quadro Geral de Credores, ou seja: R$1.867.440,23. Defende que a r. decisão 2 teria decidido “em sentido manifestamente contrário às decisões pretéritas” “no que concerne ao crédito da Fazenda Pública do DF”. Verbera que a modificação do crédito devido ao Distrito Federal já havia sido objeto expresso de pedido de retificação, mas foi expressamente refutado. Diz que a decisão 1 considera o valor de R$1.867.440,23 com data referente a 13/08/2013 e que a decisão agravada, decisão 2, violaria o que decidido anteriormente pela decisão 1 ao considerar que “sobre o valor histórico do crédito (R$825.476,41) aplicou-se correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação (09/04/2001)”. Logo, a decisão 2 inauguraria o prejuízo ao ora agravante fazendo surgir, por consequência, o interesse em recorrer revelando a tempestividade do agravo de instrumento. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões (ID 30514918). Requer o desprovimento do recurso bem assim a condenação do Embargante ao pagamento de multa, com fundamento no artigo 1.026, §2 do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como se sabe, nos termos do art. 1.022 do CPC, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. No caso, não há premissa equivocada consoante passo a demonstrar. Na decisão 1, o ilustre Juízo a quo determinou “que o crédito de R$1.867.440,23 da Fazenda do DF deverá, partindo-se do seu valor histórico, ser corrigido e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, tudo a contar da data do vencimento da obrigação” (ID 25370760 - Pág. 37). A origem desse valor consiste em pedido (ID 25370054 - Pág. 239), apresentado em 11/2013, no qual a Fazenda Pública do Distrito Federal requereu a inclusão do crédito de R$1.867.440,23 no Quadro-Geral de Credores (QGC). A memória de cálculos que fundamenta esse pedido apresenta um valor histórico (“valor de honorários”) de R$825.476,41, com data base de 09/04/2001 (ID 25370054 - Pág. 239). Logo, quando o ilustre Juízo a quo, na r. decisão 2, homologa os cálculos do Administrador Judicial nos quais consta que a “data de vencimento da obrigação na realidade é 09/04/2001 e seu montante original e histórico é R$825.476,41” (ID 25370760 - Pág. 41), ele simplesmente reitera o que já havia decidido na decisão 1. Fica mantido o fundamento da decisão embargada no sentido de que “a decisão ulterior e apontada como agravada, proferida em 16/03/2021 (decisão 2), simplesmente homologa cálculos partir dos parâmetros que foram fixados em decisão proferida um ano antes, em 02/03/2020 (decisão 1)”. Logo, nada a prover em relação aos argumentos da parte embargante. Por fim, destaco que o DISTRITO FEDERAL, nas contrarrazões (ID 30514918), requer a condenação do Embargante ao pagamento de multa, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório. Acerca do tema, dispõe o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso, não se mostra cabível a aplicação da aludida multa, uma vez que a oposição dos embargos de declaração, na presente oportunidade, consubstancia apenas exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo. Dessa forma, não se mostrou nítido, neste momento, o caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator